Tribunal: TJDFT
Processo: 0748807-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748807-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE JOSE DOS REIS RIBEIRO AGRAVADO: UNITY CLUBE DE BENEFICIOS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE JOSÉ DOS SANTOS RIBEIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação ordinária (Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais) no 0722819-91.2023.8.07.0007, proposta em desfavor de UNITY CLUBE DE BENEFÍCIOS e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor da decisão agravada (ID 53456097): “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ELIANE JOSE DOS REIS RIBEIRO, em desfavor de UNITY CLUBE DE BENEFICIOS e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas na inicial. Alega a parte autora que contratou com a requerida a portabilidade do seu plano de saúde anterior, e mesmo estando adimplente com o pagamento do contrato, não lhe foi fornecida a carteirinha, impossibilitando que a autora possa utilizar os serviços médicos que necessita. Assim, requer sejam as rés compelidas a efetivarem a contratação, entregando a carteirinha de beneficiário, de forma imediata. No id. 176616886 a parte autora foi intimada a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo se manifestado no id. 177607962. É o breve relatório. Decido. Como sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Em que pese as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, pois o relatório médico (id. 177607981), além de datado de 2017, não aponta risco de morte, de sequela permanente ou sofrimento intenso, justificando a antecipação da tutela. Além disso, os outros documentos juntados pela parte autora somente demonstram um atendimento realizado em fevereiro deste ano (id. 177607979). Conclui-se, pois, que inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e também urgência na medida pleiteada, ao menos, em juízo de cognição superficial, o que demanda o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. (...)" Em suas razões recursais (ID 53448404), a agravante sustenta ter aderido ao contrato de prestação de serviços (no 0000758 (ID 176593467, dos autos de origem). Aponta ter realizado o pagamento das mensalidades e estar cumprindo fielmente sua obrigação contratual. No entanto, aduz que “após quase 04 meses da celebração do contrato, a agravante permanece privada da documentação de beneficiária do plano e, consequentemente, está impedida de usufruir dos benefícios, além de não obter qualquer expectativa de solução do problema.” (ID 53448404) Registra ter sofrido um infarto agudo do miocárdio, no ano de 2015, necessitando de acompanhamento constante, motivo pelo qual aderiu aos serviços das agravadas, porém se encontra impossibilitada de usufruir diante da ausência da carteirinha que a identifique como segurada. Destarte, requer (ID 53448404 - Pág. 8): “Ante o exposto, requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a imediata reforma da decisão recorrida, determinando-se as agravadas procedam imediatamente a efetivação do plano de saúde, bem como a entrega da “carteirinha” de beneficiário do plano de saúde contratado à parte agravante, sob pena de multa diária, nos termos do art. 536 e 537 do CPC;” (g.n.) Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça na instância de origem (ID 176616886, dos autos de origem) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo. Explico. A demandante coligiu aos autos de origem proposta de contrato de adesão, número 0000000758 com a operadora UNIMED, plano nacional, enfermaria, coletivo por adesão, via portabilidade, após ter visualizado um anúncio nas redes sociais da Unity Clube de Benefícios, que oferecia melhores condições de coberturas e valores. A consumidora obteve a informação de que a Unity atua como administradora de benefícios, enquanto a Unimed é a operadora do plano. Destaca ter recebido uma carteirinha, em 10/08/2023, mas o documento se referia ao plano anterior, também Unimed, o qual já havia sido cancelado. Relata que, em diversos contatos com a requerida Unity, a empresa se nega a fornecer o documento de forma injustificada, tutela antecipada de urgência que ora requer. Deveras, identifico que as mensalidades pagas pela autora/agravante possuem como beneficiário Unity Clube de Benefícios, intermediado por Galax Pay Pagamentos Eletrônicos. (ID 176593469 e seguintes, dos autos de origem) Portanto, considerando as informações trazidas, ao menos nesta cognição sumária, em tese, não identifico a elevada probabilidade do direito, que justifique compelir a Unimed a prestar os serviços quando os pagamentos não estão sendo realizados em seu favor. Em outro prisma, o quadro de saúde da agravada, apesar da necessidade de acompanhamento regular, não exige nenhuma providência de urgência ou emergência, como bem pontuado pelo ilustre Juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator